Tribunal: STF
Processo: Rcl 39937
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NAS ADPFS 275/PB E 485/AP. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, em face de decisão do juízo da 4º Vara do Trabalho do São Luís/MA que, em execução trabalhista nos autos nº 0016364-10.2016.5.16.0004, teria supostamente contrariando o que decidido nas ADPFs 275/PB e 485/AP.
    2. Narra o reclamante ter-lhe sido imposto o pagamento de diversas verbas trabalhistas em favor dos ora beneficiários. Todavia, iniciado a execução, o juízo reclamado teria determinado que, na qualidade de “o Município de São Luís fizesse o bloqueio, retenção e depósito em favor do juízo da quantia de R$ 65.953,50 (sessenta e cinco mil e novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), que seriam de “créditos” que a empresa INTECHNE-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA possuía junto ao ente público”.
    3. Afirma que o ato reclamado desrespeita a Constituição Federal, bem como o entendimento já pacificado desta Corte, uma vez que a constrição de verba pública para repasse a terceiros não está como exceção descrita no artigo 100 da Constituição Federal. 
    4. Anota que, “não se pode conceber que a simples previsão orçamentária de destinação de recursos para o cumprimento de determinada despesa retira a natureza pública das verbas existentes nos cofres do Município de São Luís, com a sua consequente impenhorabilidade”.
    5. Sustenta a necessidade de preservação dos Princípios da Separação dos Poderes, pois o Judiciário não pode intervir no orçamento público; do Princípio do Contraditório e ampla defesa, porquanto o bloqueio das verbas é feito à revelia do sistema de precatórios, da ordem cronológica dos precatórios e da segurança orçamentária, dentre outros. 
    6. Busca, em sede liminar, a suspensão da decisão reclamada, ”a qual ordenou o depósito de verbas públicas no montante de R$ 65.953,50 (sessenta e cinco mil e novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), para satisfação de créditos trabalhistas de empregado de empresa terceirizada”, até o julgamento final desta reclamação, e pede, ainda, que o juízo reclamado se abstenha de promover novos bloqueios. No mérito, requer a cassação definitiva do ato reclamado.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, “l” e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade das decisões tomadas nas ADPFs 275/PB e 485/AP.
    3. Cumpre esclarecer, de início, o conteúdo do julgamentos dos paradigmas apontados. Cito ementa elucidativa para o caso:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27.06.2019)
    4. Por seu turno, quando do julgamento da medida cautelar na ADPF 485/PB, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, consignou:
     “Direito constitucional e processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. Cabimento da ação para impugnar ato jurisdicional. Cautelar deferida.
     1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental voltada a impugnar um conjunto de decisões judiciais potencialmente violadoras de preceitos fundamentais. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio.
     2. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho, sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 23.247, Rel. Min. Edson Fachin.
    3. Perigo na demora, diante das importâncias vultosas já sequestradas. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviços públicos essenciais.
    4. Cautelar deferida.” (decisão monocrática, DJe 14.11.2017)
    5. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 275/PB – cujo conteúdo orientou a decisão cautelar proferida na ADPF 485/AP – concluiu que a possibilidade de constrição judicial de receita pública é medida absolutamente excepcional. 
    6. Na origem, trata-se de determinação de bloqueio de verbas do Município de São Luís/MA, para garantia de pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa privada detentora de créditos junto à municipalidade. 
      7. Reputo presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora autorizadores da concessão da liminar. Ao menos em juízo perfunctório, o Juízo reclamado parece afrontar, na decisão proferida, o quanto decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275 e 485, na linha de precedentes desta Casa, formados em casos análogos, também envolvendo o Município de São Luís/MA, em cognição sumária (v.g. Rcl 39.267-MC, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 39.252-MC, Rel. Min. Luiz Fux). O perigo da demora, de outra parte, é manifesto.
    8. Ex-positis, sem prejuízo da nova apreciação da matéria, quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumento serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para suspender a tramitação no processo, bem como as medidas constritivas determinadas nos autos nº 0016364-10.2016.5.16.0004, em trâmite na 4ª Vara do Trabalho de São Luís/MA.
    11. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC/2015.
    12. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 987, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, querendo, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora